Tribunal: TJDFT
Processo: 0724803-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Tendo em vista a suspensão de todos os feitos relativos à legitimidade passiva do Banco do Brasil, estabelecida no IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, o presente recurso deverá permanecer na Secretaria da 8a Turma Cível, aguardando o julgamento do aludido IRDR. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora